Tribunal: CARF
Processo: 13706.007951/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007951/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.990 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
VALDO SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.
O domicílio fiscal constante do CPF é eleito pelo contribuinte, cabendo a ele
manter suas informações cadastrais atualizadas junto à Receita Federal. Uma
vez recebido o documento no endereço constante do CPF, o contribuinte é
considerado intimado para todos os fins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-39.023 da 11a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)+RJ (fl. 31).
“Foi lavrada a notificação de lançamento no 2007/607450180424037 conforme
fls. 03/05, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício de 2007, ano-
calendário de 2006, contra o contribuinte acima identificado, em procedimento de
revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA.
2. Foi glosada a dedução a título de despesas médicas, no valor de R$
10.781,44, em face da falta de identificação do beneficiário do serviço prestado nos
recibos do profissional André Neif Matuck assim como pelo fato de tais recibos não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007951/2008-70
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007951/2008-70

revestirem das formalidades necessárias e exigidas, conforme enquadramento legal de
fls. 04.
3. Cientificado do lançamento em 16/09/2008, conforme AR de fls. 14, o
contribuinte apresentou impugnação (fls. 01) em 03/10/2008, onde informa que o
beneficiário do serviço está identificado nos recibos e que a descrição de que os
recibos não se revestem das formalidades necessárias e exigidas é vago.
4. Processo encaminhado a DRJ/RJ1 nos termos da Portaria SUTRI no
3077/2011 de 04 de julho de 2011 – DOU de 05 de julho de 2011. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
“7. O lançamento ocorreu tendo em vista a falta de especificação do
beneficiário dos serviços prestados nos comprovantes apresentados pela impugnante.
Das despesas médicas impugnadas
8. O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é
tratado pelo art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...)
9. A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da
comprovação de tais dispêndios dispõe:
(...)
10. Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999:
(...)
11. Por sua vez, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a
juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).(grifei)
12. Portanto, o sujeito passivo está obrigado a comprovar, de forma inequívoca
e mediante documentação hábil e idônea, a realização das deduções informadas na
declaração de ajuste anual, na forma estatuída pela legislação pertinente transcrita.
13. Conforme se verifica na complementação da descrição dos fatos (fl. 04), a
autoridade fiscal explica que os recibos apresentados não atendem as especificações
legais vigentes. De fato, as despesas foram glosadas uma vez que os recibos
apresentados não especificavam o beneficiário dos serviços prestados, conforme pode
ser verificado pelos documentos acostados aos autos pelo Impugnante.
14. Desta forma, cabe ao sujeito passivo, em face da motivação da glosa,
apresentar documentos outros no sentido de sanar o vício formal nos comprovantes
apresentados, o que não ocorreu uma vez que o beneficiário do serviço não foi
indicado. Insta esclarecer que os recibos apresentados trazem somente a identificação
de quem pagou pelo tratamento, não havendo qualquer outra especificação referente a
quem os serviços foram prestado.
15. Tal fato por si só justifica a manutenção da glosa. Logo, a documentação
anexada à Impugnação não é hábil para comprovar a correção da dedução pleiteada.
Conclusão:
16. Considerando o acima exposto, nego provimento à impugnação e mantenho
o crédito tributário. “
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007951/2008-70

Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs recurso
voluntário, fls. 33 e segs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl. 30,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi recebido no endereço do contribuinte constante do
CPF em 26/03/2012, data em que se considera para os fins legais dada ciência ao contribuinte.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.990 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007951/2008-70

Conforme anotado pelo atendente na unidade da Receita Federal no Recurso
Voluntário interposto pelo contribuinte (fl. 33) tem-se que o mesmo foi entregue em 22/05/2012.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a a
entrega do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Cabe observar que o domicílio fiscal constante do CPF é eleito pelo contribuinte,
cabendo a ele manter suas informações cadastrais atualizadas junto à Receita Federal. Uma vez
recebido o documento no endereço constante do CPF, o contribuinte é considerado intimado para
todos os fins.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 61
DF CARF MF
Original